Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728689-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. D. O. R., JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA, I. D. O. R. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual o recorrente discorre sobre a possibilidade de interromper a obrigação de fazer reconhecida em sede de liminar, sob o argumento de que, tão logo seja interrompido o tratamento de bronquiolite da agravada, será possível a rescisão unilateral do vínculo. Ocorre que esse cenário fático sequer foi enfrentado pela decisão recorrida. Assim, considerando o dever de diálogo conferido ao Relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil , intime-se o recorrente a, no prazo de cinco dias, demonstrar de que forma os seus argumentos trazem ao Tribunal os fatos e fundamentos analisados pelo Juízo a quo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator